Tribunal: TJDFT
Processo: 0706890-46.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706890-46.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. RECORRIDO: MEIRE CRISTINA GASPAR GONCALVES, MT TURISMO LTDA, WINDI SIDE TURISMO EIRELI - ME DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, tendo a sentença condenado solidariamente os réus à pagar indenização por danos materiais no valor de R$ 78,50 (setenta e oito reais e cinquenta centavos) e danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Inconformada, a parte Buser Brasil interpôs Recurso Inominado, o qual não foi provido. Após o julgamento do recurso e lavrado o Acórdão de no 1642229, as partes celebraram acordo pondo fim ao litígio entre elas. No Instrumento Particular de Acordo (i.d. Num. 42851447) houve negociação para pagamento dos seguintes valores: a) 2.578,50 (dois mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais e morais, e R$ 257,85 (duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), a título de honorários de sucumbência, para quitação plena, geral e irrevogável das verbas pleiteadas. O Termo de Acordo informa, no item 2, que o pagamento do acordo seria feito até 20/01/2023, na conta corrente do patrono da parte autora, razão pela qual foi pedida a sua homologação. Relatei. Decido. O acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Em face do exposto homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo (ID. Num. 42851447 - Pág. 1 e 2), recomendando que seja fielmente cumprido. Por isso, declaro o feito resolvido no mérito. Preclusa, devolva os autos à origem para os devidos fins. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2023 12:44:40. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator